Tribunal: TJPA
Processo: 0802131-39.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11840 - Segurança em Edificações
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802131-39.2019.8.14.0015

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARLENE FELIZARDO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.0802131-39.2019.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RECURSO DE APELAÇÃO.
APELANTE:INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV
APELADO:MARLENE FELIZARDO ARAÚJO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE A COMPANHEIRA DE SERVIDOR ESTADUAL. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de pensão por morte à autora, companheira de servidor público estadual falecido, com quem manteve união estável por 23 anos, conforme documentos constantes nos autos. Sentença reconheceu o direito à pensão desde o requerimento administrativo, com antecipação dos efeitos da tutela e condenação ao pagamento das parcelas vencidas com correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou a união estável com o servidor falecido e se faz jus à pensão por morte com base na legislação previdenciária estadual, mesmo diante da alegação de ausência de comprovação de convivência e dependência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação aplicável é a vigente na data do óbito (Lei Complementar Estadual nº 039/2002), que prevê a dependência econômica presumida entre companheiros.
4. Os documentos juntados aos autos demonstram, de forma robusta, a união estável e o vínculo estatutário do falecido com o Estado do Pará, legitimando a autora ao recebimento da pensão.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a presunção de dependência econômica na existência de união estável, afastando a necessidade de prova adicional.
6. Inexistência de fundamento jurídico na tese recursal de ausência de convivência ou dependência econômica, diante das provas constantes nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A companheira de servidor público estadual falecido faz jus à pensão por morte quando comprovada a união estável à época do óbito, sendo presumida a dependência econômica, conforme a legislação previdenciária vigente. 2. A negativa do benefício previdenciário, quando presentes tais elementos, contraria o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: LC/PA nº 039/2002, arts. 6º, I e §5º, e 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.274.738/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 19/12/2016; TJPA, ApCív nº 0000000-00.0000.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Cunha, j. 06/12/2021.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV contra sentença proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal nos autos do Ação Previdenciária de Concessão de Pensão Por Morte c/c Tutela Antecipada ajuizada por MARLENE FELIZARDO ARAUJO.
A sentença vergastada julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos (ID 15103699):
“Logo, por tudo que consta nos autos, tenho que restou demonstrado o direito de a parte autora, de modo a amparar o pleito de concessão da pensão por morte, eis que comprovada a união estável com o ex-segurado falecido, Sr. José Maria da Silva Martins.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à autora MARLENE FELIZARDO ARAÚJO, a partir do requerimento administrativo. Condeno, ainda, ao pagamento das parcelas vencidas, com o acréscimo da correção monetária, pelo INPC a partir de quando cada uma se tornou devida, e juros moratórios desde a citação, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Outrossim, em face do juízo de procedência do pedido e da natureza alimentar dos proventos, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA para determinar, no prazo de 10 dias e sob pena de multa diária no valor de R$-1.000,00 (mil reais) limitada ao valor de R$-10.000,00 (dez mil reais).
Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.
Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, § 1º, I, do CPC), bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328/2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, art. 4º, inciso I. Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC.
Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais.
P. R. I. C”.
Irresignado, o IGEPREV interpôs recurso de apelação (ID 15103702), alegando, em síntese, que a apelada não teria comprovado o preenchimento de todos os pressupostos legais para fazer jus à pensão por morte pleiteada, uma vez que não teria comprovado a convivência em comum com o de cujus e tampouco a dependência econômica.
A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID 15103711), ocasião em que rechaçou os argumentos aduzidos no apelo e pugnou, ao fim, pela total improcedência do recurso.
Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça pugnou pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso, (ID 16738629)
É o relatório.

VOTO

DECIDO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos.
A controvérsia gira em torno do direito à percepção de pensão por morte, com fundamento na legislação previdenciária estadual e no reconhecimento da dependência econômica presumida entre cônjuges e companheiros.
A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".
Verifico que o falecimento do ex-segurado se deu em 21 de março de 2018, conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID 15103663).
Desse modo, temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, em seus arts. 6º, I e §5º; e ainda 25, que assim dispõem:
"Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:
(...)
I – O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;
(...)
§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)
Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar."
Ao analisar detidamente os autos, verifico que a apelada apresentou ampla documentação que comprova a existência de união estável com o ex-servidor público até o momento de seu falecimento. Destacam-se, entre os documentos, a escritura pública declaratória de união estável, com a consignação das três filhas do casal (ID15103664), a certidão de óbito de José Maria da Silva Martins, da qual consta a autora como declarante (ID 15103663), e os documentos de comprovação de que o de cujus era servidor público estadual e segurado do IGEPREV (ID 15103666, ID 15103667), além dos depoimentos colhidos em juízo.
Portanto, entendo que os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da relação conjugal entre a apelante e o ex-segurado, que conviveram em união estável por cerca de 23 (vinte e três) anos, até o momento do falecimento do ex-servidor público, motivo pelo qual, evidentemente, a recorrente faz jus ao recebimento da pensão decorrente do falecimento, conforme preceitua os arts. 6 e 25, da Lei Complementar Estadual nº 39/02.
Nesse sentido se manifesta a jurisprudência deste Tribunal:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. MATERIAL PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU O DIREITO DA EMBARGANTE AO BENEFÍCIO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – In casu, na Ação Ordinária ajuizada pela embargante, pleiteando o pagamento da pensão por morte do Policial Militar José Alves da Silva, o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital julgou improcedente a referida ação, arguindo a insuficiência de provas de que o falecido servidor público se encontrava casado com a recorrente na data de seu óbito;
II – - No julgamento do recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 28/06/2021, essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao referido recurso, para modificar a sentença monocrática e julgar procedente a ação ajuizada pela recorrente, com a determinação de que o embargado implementasse em favor da embargante o pagamento da pensão pleiteada, bem como procedesse o pagamento dos valores retroativos a contar do óbito do Policial Militar José Alves da Silva, devidamente corrigidos com juros e correção monetária, os quais deveriam ser fixados de acordo com os parâmetros fixados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG);
III – A embargante opôs o presente recurso, arguindo a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange à ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais;
IV – Compulsando os autos, constata-se que o pleito do embargante merece acolhimento, com a fixação dos honorários sucumbenciais a serem recebidos pelo patrono da embargante no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
V - Embargos de Declaração conhecidos e providos, com a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJE-PA, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Data de Julgamento: 06/12/2021 Data de Publicação: 17/12/2021)
Registro, ainda, que é firme na Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é presumida a dependência econômica entre o servidor público e seu (sua) companheiro (a), como exemplifica o seguinte precedente:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 ao julgamento do Agravo Interno.
II – O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte.
III – As Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV – Agravo Interno improvido.
(STJ, AgInt no REsp nº 1.274.738/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe: 19/12/2016).
Desse modo, a negativa do benefício, alegando que a apelada não teria comprovado o preenchimento de todos os pressupostos legais para fazer jus à pensão por morte pleiteada, uma vez que não teria comprovado a convivência em comum com o de cujus e tampouco a dependência econômica, contraria a legislação estadual aplicável e o entendimento pacífico dos tribunais superiores.
Ademais, a dependência econômica presumida satisfaz o requisito legal para a concessão do benefício de pensão por morte.
Por fim, destaco que restou devidamente comprovado nos autos que o falecido possuía vínculo estatutário com o Estado do Pará, conforme demonstram os documentos juntados pela autora.

Destacam-se o histórico funcional emitida pelo Governo do Estado do Pará, atestando a condição de servidor estatutário (ID 15103698-pág.12/15), comprovante de pagamento (ID.15103698-pág.9), contrato de trabalho (ID 15103698-pág.10), que registram sua vinculação como servidor estatutário, com contribuições previdenciárias direcionadas ao FINANPREV (ID 15103666).

Tais elementos evidenciam de forma clara e robusta o vínculo estatutário mantido com o Estado do Pará e, consequentemente, sua vinculação ao IGEPREV.
Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.
Publique-se. Intime-se.
Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 07/04/2025